Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. CONTA BANCÁRIA. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação à penhora apresentada e determinou a liberação do valor constrito nas suas contas bancárias do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, o qual permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e na hipótese de o valor dos rendimentos exceder cinquenta (50) salários-mínimos.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que inexistam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável. Inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada somente em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que inexistem outros meios de satisfazer o crédito. 2. A quantia constrita deve ser desbloqueada quando o débito executado não constituir dívida alimentar, o valor bloqueado em conta bancária de titularidade do devedor for inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a ausência de eventual abuso, má-fé, ou fraude for demonstrada”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des(a) Sandra Reves, Segunda Turma, j. 19.5.2021; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; Tema no 1.230/STJ.